Tribunal: STF
Processo: ARE 1510518
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



     



    “Ementa: Execução Fiscal. ISS. Multa por Infração Normativa. Cooperativa de Profissionais da Saúde. Alegações de nulidade das CDAs, decadência tributária, caráter confiscatório da multa e não incidência de ISS sobre atos cooperativos. A irresignação da agravante não comporta acolhida. As CDAs atenderam aos requisitos legais para sua validade. O lançamento tributário observou o prazo legal, afastando a decadência. A multa aplicada está dentro dos limites jurisprudenciais aceitáveis, não configurando caráter confiscatório. A análise sobre a incidência do ISS em atos cooperativos demanda exame probatório mais aprofundado, ultrapassando os limites da exceção de pré-executividade. A decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida. Nega-se provimento ao recurso”. (eDOC 6, p. 2)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, §1º; e 150, IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, na origem, cuida-se de execução fiscal visando à cobrança de suposta multa por infração às normas relativas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.



    Argumenta-se que o Tribunal de origem assentou que a multa no patamar de 50% do valor do débito tributário devido não se mostra confiscatória, uma vez que não ultrapassa o patamar de 100% do tributo. Alega-se que, no entanto, referido percentual desrespeita os princípios do não confisco e da capacidade contributiva.



    É o relatório.



     



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro a jurisprudência desta Corte no sentido de que a multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Nesse contexto, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%, a ensejar o efeito confiscatório. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (ARE 938.538 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21.10.2016) 



    No caso, observa-se que o assentado pelo Tribunal de origem não diverge desse entendimento, tendo em vista que o valor da multa punitiva limita-se a 50% sobre o valor do tributo (eDOC 6, p. 4-5).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente